Tribunal: STF
Processo: HC 218741
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João José Borba Junior contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 750.721/SP (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] 



    Trata-se, em verdade, de matéria relevante e delicada, que tangencia princípios e garantias constitucionais, como o da vedação às penas perpétuas, o princípio da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da proporcionalidade, da igualdade, entre outros, além de regras infraconstitucionais já consagradas e de corriqueira aplicação no cotidiano forense. 



    A individualização da pena, uma das pedras angulares do Direito Penal contemporâneo, é inerente ao Estado democrático e social de Direito e está prevista, de forma expressa, na Constituição Federal, em seu art. 5°, XLVI, segundo o qual ‘a lei regulará a individualização da pena.’. Constitui, a despeito de seu regramento constitucional e penal autônomo, dimensão do princípio da proporcionalidade. 



    O direito a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, reflexo da da estabilização das relações jurídicas, é princípio constitucional implícito, que, como tal, deve servir de vetor hermenêutico na atividade interpretativa. 



    No arcabouço principiológico constitucional, a proporcionalidade, ocupa papel de destaque, na proteção dos direitos fundamentais e também na harmonização de interesses, até mesmo entre princípios e direitos fundamentais” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “seja concedida liminarmente a ordem de ofício para reconhecer o direito do Paciente ao benefício previsto §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, em seu grau máximo, concedendo-se a conversão da pena Restritiva de Liberdade (Regime Inicialmente semiaberto) em Restritiva de Direitos (Art. 44 do Código Penal), expedindo-se Alvará de Soltura” (pág. 27 do documento eletrônico 1) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de agravo em recurso especial anterior, no qual esta Corte afastou a possibilidade de incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator